Tribunal: TJDFT
Processo: 0719840-37.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL DO RÉU. CABIMENTO. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. ENTENDIMENTO DO STJ. REGIME PRISIONAL ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prática de crime no curso do cumprimento de pena por fato delitivo anterior é fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social do apenado na primeira fase da dosimetria.
2. De acordo com o tema 585 do STJ, “é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”.
3. Embora a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, o réu é reincidente e ostenta a análise desfavorável de duas circunstâncias judiciais (antecedentes e conduta social), devendo ser mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do CP.
4. Recurso desprovido.